Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724742-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DO COM VAREJ DE COMBUST E DE LUBRIF DO DF AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS, CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA, 4. OFICIO DE NOTAS, PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE BRAZLANDIA, CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROT TIT DE CEILANDIA, 12 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE PLANALTINA, 2 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TITULOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL, CARTORIO DO 11 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE SOBRADINHO DF, CARTORIO TERCEIRO OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITULOS, CARTORIO DO 8 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, 9 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO GAMA, 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE), 5 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TITULO E PESSOAS JURIDICAS DO GUARA, 2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DO GUARA, SERASA S.A., FUNDACAO CDL-DF DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da Vara de Registros Públicos (id 65522231 – autos principais) que, em ação civil pública consistente na suspensão de registros de protestos e inclusão em órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de não se tratar de ato de registro público em si mesmo considerado, declinou da competência para o Juízo Cível. Alega, em suma, ilegalidade na decisão a quo, visto que a demanda tem por objeto matéria de competência do Juízo de Registros Públicos, qual seja, suspensão de registros de protesto e/ou de inclusão das empresas afiliadas no cadastro de inadimplentes, por 90 (noventa) dias, assim como os já realizados desde 11/03/2020, em razão da pandemia causada pela COVID-19. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não se constata a aparência do bom direito, visto que a demanda não tem por objeto nenhuma das matérias que determinam a competência da Vara dos Registros Públicos. Nela também não se questiona ato cartorário em si mesmo considerado, mas, sim, as conseqüências do impacto na capacidade de adimplemento das obrigações assumidas supostamente causado pela pandemia. Logo, é estranha à competência do desse Juízo. Em princípio, são consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Não obstante a decisão proferida no agravo de instrumento no 0708677-11.2020.8.07.0000 (ID 65431925), falece competência a este Juízo Registrário para processar e julgar o presente feito, uma vez que a pretensão formulada não se volta contra o ato de registro público em si mesmo, estando a matéria em debate relacionada a direito material da parte, sendo de natureza eminentemente cível. Com efeito, o art. 31 da Lei 11.697/2008 restringe a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal ao processamento e julgamento das questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, verbis: ‘Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: (...) III. processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos;’ In casu, a discussão posta não trata da violação de dispositivo da lei registrária, não envolvendo, assim, discussão sobre o ato do registro propriamente dito. Com efeito, a análise da lide discorrerá sobre a possibilidade de o autor obter o afastamento de eventuais efeitos da mora em favor de seus filiados, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na teoria da imprevisão, como exposto na inicial. A pretensão não guarda qualquer relação com o ato registrário ou notarial em si mesmo considerado, sendo resultado apenas do interesse do autor em afastar os efeitos da mora em contratos celebrados com terceiros. Assim, caso a solução seja favorável ao autor é que se procederá à suspensão dos atos questionados, tratando-se, a suspensão, à evidência, de efeito da decisão e não de objeto desta. A intenção do autor repercutirá em matéria relativa a registro público como mero desdobramento lógico e natural de eventual acolhimento da pretensão. Daí ser inviável a dedução dos pedidos neste juízo. Nesse sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CANCELAMENTO E BAIXA DE PROTESTO DE TÍTULO CAMBIAL. A competência para processar e julgar a ação de cancelamento e baixa de protesto de título cambial, por não se tratar de mero pedido administrativo, exigindo dilação probatória, é do juízo cível. (20010020008304CCP, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 2a Câmara Cível, julgado em 28/03/2001, DJ 06/06/2001 p. 14).’ ‘PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 10a VARA CÍVEL E VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. - VISANDO O AUTOR DA AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO TÍTULO, A VERACIDADE OU NÃO DA DÍVIDA ESTÁ A ANTEVER A EXISTÊNCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, ELEGENDO-SE, PORTANTO, O RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO, A SINALIZAR O JUÍZO CÍVEL COMO COMPETENTE, O QUE NÃO SE DÁ EM RELAÇÃO AO JUÍZO DE REGISTROS PÚBLICOS, CUJA COMPETÊNCIA LIMITA-SE AO PROCEDIMENTO REGISTRATÓRIO, DE ÍNDOLE NOTARIAL.(CCP204197, Relator DÁCIO VIEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 27/05/1998, DJ 03/11/1998 p. 140).’ ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA DO PEDIDO. Firma-se a competência para processar e julgar o feito no juízo cível e não no juízo de Registros Públicos, quando, muito embora tenha a autora requerido tão-só o cancelamento do protesto incidente sobre duplicata, a questão tenha forte cunho probatório em relação à inexistência de relação jurídica entre as partes. A competência da Vara de Registros Públicos circunscreve-se a registros e atos notariais, em si mesmos, o que não sucede no caso. (CCP178896, Relator VASQUEZ CRUXÊN, 1a Câmara Cível, julgado em 16/04/1997, DJ 20/08/1997 p. 18.530).’ Isso posto, declino da competência para conhecer e julgar o presente feito em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília/DF. (...)” 3. Indefiro a suspensão pretendida. Informe-se ao Juízo a quo. Dispensável a intimação dos réus/agravados para contrarrazoar o recurso, pois ainda não citados. Após, conclusos. Brasília, 03/09/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR